Tribunal: TJDFT
Processo: 0079998-33.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0079998-33.2009.8.07.0001 EMBARGANTE: ORGANON FARMACÊUTICA LTDA. EMBARGADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DA QUALIDADE DE VIDA E DO MEIO AMBIENTE PARA AS FUTURAS GERAÇÕES DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por ORGANON FARMACÊUTICA LTDA. contra despacho desta Presidência (ID 26493783) que, em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça e amparado no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, remeteu os autos ao órgão julgador, tendo em vista o decidido no RE 1.101.937/SP (Tema 1.075). Para tanto, aponta a ocorrência de contradição consubstanciada na ausência de dissonância entre o entendimento estabilizado pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do citado repetitivo e à conclusão firmada pelo acórdão impugnado. Argumenta que, em verdade, há coincidência entre as teses do precedente e do julgado prolatado pela Quinta Turma Cível desta Corte de Justiça. Pugna, assim, pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para que seja negado seguimento aos recursos especial e extraordinário interpostos pelo INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DA QUALIDADE DE VIDA E DO MEIO AMBIENTE PARA AS FUTURAS GERAÇÕES. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC. No caso dos autos, ao contrário do que afirma a embargante, o despacho não padece de qualquer vício. De início, como dito, é válido reiterar que o despacho embargado se limitou a dar cumprimento à decisão emanada da Corte Superior, que determinou que se observasse o regime disciplinador da repercussão geral sob a perspectiva do decidido no RE 1.101.937/SP (Tema 1.075). Nesse contexto, não se verifica no despacho recorrido cunho decisório capaz de viabilizar a interposição de recurso, tampouco de gerar prejuízo às partes. À título de reforço, a jurisprudência da Corte Superior, por vezes, manifestou-se no sentido de que “são irrecorríveis os despachos desprovidos de conteúdo decisório.” (AgInt no AREsp 1555088/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 13/3/2020). No mesmo sentido, o STF já decidiu que “A teor do art. 504 do CPC/1973, hoje positivada no art. 1001 do CPC/2015, dos despachos não cabe recurso” (AI 705255 AgR-ED-EDv-AgR-ED-AgR, Relatora ROSA WEBER, DJe 3/4/2019). No mais, o órgão julgador, na atuação de sua competência, fundada no artigo 1.030, inciso II, do CPC, poderá refutar o juízo de retratação a depender do reconhecimento ou não de eventual dissonância entre a matéria posta nos autos e àquela fixada no Tema 1.075 do STF. Assim, não há qualquer vício a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, de modo que todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram apreciados. III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019